Tribunal: TJDFT
Processo: 0029570-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação em face à sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva, amparada em título extrajudicial (acórdão do TCDF) e ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de EDVALDO GONCALVES DOS REIS, JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO, JOSE LUIZ VIEIRA NAVES, RODRIGO CZEPAK, CREUSA MONTEIRO OLINTO OLIVATO e ESPÓLIO DE LUÍS ALAN OLIVATO. Nas contrarrazões, JOSE CLAUDIO PEREIRA CALDAS ROMERO e RODRIGO CZEPAK arguiram a violação à coisa julgada e a inovação recursal no apelo interposto pelo autor (IDs 23477599 e 23646546). Em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, intime-se o apelante para, caso queira, manifestar-se acerca das alegações, na forma do artigo 1.009, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 30 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46